Tribunal: TJSP
Processo: 1015746-13.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos materiais em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na

Ementa:

PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos materiais em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da autora cliente contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, às quais foram utilizadas para ludibriar a parte autora a efetuar o pagamento do boleto fraudado.
RESPONSABILIDADE CIVL – Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da autora cliente contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, às quais foram utilizadas para ludibriar a parte autora a efetuar o pagamento do boleto fraudado, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$12.638,10, correspondente ao pagamento indevido realizado pela parte autora em razão do defeito de serviço da instituição financeira, com incidência de correção monetária a partir da operação bancária em questão - O pagamento indevido realizado pela parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, constitui fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da consumidora.
Recurso provido.